Tribunal: STF
Processo: ARE 1464600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A questão debatida nos autos assemelha-se à controvérsia objeto do ARE 1.456.811 (Tema 1285: Direito ao pagamento de adicional de periculosidade para os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA), submetido à análise de repercussão geral no Plenário Virtual de 17 a 24.11.2023.



     



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



     



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente